Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO. REVERSÃO. COTA-PARTE. BENEFICIÁRIO REMANESCENTE. DEVOLUÇÃO RETROATIVA. DATA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
1. A ação monitória consiste em procedimento especial que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor.
2. É cabível ação monitória em desfavor da Fazenda Pública (CPC, art. 700, § 6o; STJ, Súmula 339).
3. No rito da ação monitória, é indispensável que haja o reconhecimento dos valores a serem cobrados, com prova escrita capaz de embasar o convencimento do Magistrado em relação à existência do direito vindicado.
4. O termo inicial para a reversão da cota-parte para o beneficiário remanescente de pensão por morte de militar é a data de comunicação do óbito do ex-beneficiário ao órgão gerenciador do benefício, para evitar o pagamento em duplicidade e o consequente prejuízo ao erário.
5. Recurso conhecido e não provido.